Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Iraci de Almeida Angelim em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agrado - Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória que reclamara almejando que fosse cominada ao ente público a obrigação de fornecer-lhe suporte domiciliar 24 (vinte e quatro) horas – home care -, com técnico de enfermagem em tempo integral, visita semanal de enfermeiro, médico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e outras especialidades, fisioterapia diária e visita de odontólogo mensalmente, sob o prisma de não terem restado preenchidos, a priori, os requisitos para fomento dos serviços de saúde demandados. Segundo o provimento guerreado, deve ser prestigiada a avaliação administrativa realizada, diante da presunção de veracidade e legitimidade da qual usufrui, cujos subscritores concluíram que a agravante não preencheria os requisitos para inclusão na modalidade de assistência domiciliar integral, AD 4, nos termos do art. 10 da Portaria/SUS no 55 de 2018. Assinalara o julgado singular, ademais, que a agravante está devidamente assistida por Equipe de Atenção Domiciliar, não estando, pois, desabrigada da prestação estatal, o que corrobora a inviabilidade de ser desconsiderada a apuração administrativa em ambiente de cognição sumária. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, esclarecera, em suma, que ao contrário do decidido, se enquadraria nas especificações legais para receber o atendimento domiciliar home care (AD4), uma vez que seria totalmente dependente de terceiros, 24 (vinte e quatro) horas por dia, e que seu caso é classificado como de alta complexidade. Aduzira que preencheria, ainda, os requisitos dos incisos I e III, do art. 10 da Portaria SUS no 55 de 2018, o que ensejaria sua migração automática para a classificação de paciente de alta complexidade, consoante tabela da Abemid preenchida por corpo técnico da própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal, já usufruindo do serviço identificado como AD 2, devendo, destarte, perceber o atendimento AD 4. Assinalara, nesse sentido, que o atendimento recebido através do programa “Melhor em casa” é absolutamente insuficiente, pois tão somente recebe alimentação, fraldas e visitas esporádicas e inconstantes de médicos do NRAD-NB/SES/DF, sendo cuidada por sua filha ante a omissão da SES/DF e por não possuir recursos econômicos suficientes para arcar com os elevados custos do tratamento domiciliar. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o perigo de dano, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, impondo-se ao ente público a obrigação de fornecer o tratamento que pleiteia. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Iraci de Almeida Angelim em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agrado - Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória que reclamara almejando que fosse cominada ao ente público a obrigação de fornecer-lhe suporte domiciliar 24 (vinte e quatro) horas – home care -, com técnico de enfermagem em tempo integral, visita semanal de enfermeiro, médico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e outras especialidades, fisioterapia diária e visita de odontólogo mensalmente, sob o prisma de não terem restado preenchidos, a priori, os requisitos para fomento dos serviços de saúde demandados. Segundo o provimento guerreado, deve ser prestigiada a avaliação administrativa realizada, diante da presunção de veracidade e legitimidade da qual usufrui, cujos subscritores concluíram que a agravante autora não preencheria os requisitos para inclusão na modalidade de assistência domiciliar integral, AD 4, nos termos do art. 10 da Portaria/SUS no 55 de 2018. Assinalara o julgado singular, ademais, que a agravante está devidamente assistida por Equipe de Atenção Domiciliar, não estando, pois, desabrigada da prestação estatal, o que corrobora a inviabilidade de ser desconsiderada a apuração administrativa em ambiente de cognição sumária. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de deferimento da medida de urgência reclamada pela agravante sob a forma de tutela provisória de natureza antecipada, consubstanciada na cominação, ao agravado, da obrigação de disponibilizar o serviço de internação domiciliar do qual necessita a agravante com o objetivo de minimização dos efeitos derivados das patologias que a afligem, tornando-a totalmente depende de terceiros. Assim pontuada a matéria controversa, infere-se que o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nesta sede reclama a aferição da responsabilidade dos entes públicos, em face do direito social à saúde garantido pela Constituição Federal, viabilizarem, de forma direta e tópica, condições que permitam o acesso dos cidadãos de baixa renda aos mecanismos de assistência médica e hospitalar fomentados pelo Estado, que estão concentrados no Sistema Único de Saúde – SUS, notadamente no que se refere à internação domiciliar destinada ao tratamento de doenças de natureza grave àqueles que não podem fomentá-la através de recursos próprios. A saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do Estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao poder público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento da internação domiciliar de forma gratuita àqueles que, desprovidos de recursos materiais. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica, nela inserida internação domiciliar de forma gratuita. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do estado. Ora, ao poder público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço - artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento através de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta no artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao estado, reclamando, mediante a interseção do Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer medicamentos ou custear o tratamento médico do qual necessita. É que a augusta Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe está assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, está revestido de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pág. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pág. 101) A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos medicamentos e tratamentos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos, estão debitadas ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o fornecimento de medicamentos à população, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: ................................................................................ XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; ..............................................................................” Alinhadas essas considerações ilustrativas de forma a ser promovido o enquadramento do direito invocado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal, no caso concreto afere-se que a agravante, padecendo de sequelas incapacitantes decorrentes de encefalopatia hipóxico-isquêmica pós parada cardiorrespiratória, o que, inclusive, fora atestado por profissional da carreira médica do Distrito Federal[1], está sendo atendida no ambiente do sistema público de saúde local de acordo com a gravidade de seu quadro clínico. Inviável que, à margem dos atestamentos técnicos, seja-lhe assegurado, em ambiente de tutela provisória de urgência, atendimento além daquele reputado adequado. Vejamos. Diante da condição clínica da agravante, a qual fora diagnosticada como portadora de cardiopatia arritmogênica grave, de associação com a doença de chagas, e desenvolvera agravamento do quadro clínico, o que culminara em parada cardiorrespiratória e evoluíra para estado gravíssimo de saúde, o Dr. Ricardo W.G.R. de Campos, CRM/DF 12069, neurologista do Hospital Regional de Taguatinga, que a acompanha, confeccionara relatório informando a necessidade do tratamento médico multidisciplinar na modalidade home care, consoante adiante reproduzido: “DIAGNÓSTICO: • Sequelas incapacitantes decorrentes de encefalopatia hipóxicoisquêmica pós-pcr revertida ocorrida em novembro de 2022; • condição com comprometimento da consciência e da cognição de modo generalizado (o que determinou estado de coma e uso de ventilação mecânica sob terapia intensiva por período prolongado); • sustenta sequelas por apraxia, tetraplegia, disfagia (uso de songa gtt), afasia e disfunção mental generalizada pelas lesões cerebrais, alem de tetraplegia espástica; Condição: diagnosticada sob a condição de cardiopatia arritmogênica grave, de associação com a doença de chagas, desenvolveu agravamento do quadro clínico, culminando com parada cardio-respiratória e evoluindo para estado gravíssimo de saúde, (...) Trata-se de paciente inválida definitivamente, incapaz de prover qualquer necessidade para uma vida independente ou para a mínima autonomia em suas demandas fisiológicas ou atividades instrumentais. Apresenta neuro-imagens de crânio com extensas áreas de lesão cerebral caracterizadas por moderada atrofia cerebral e cerebelar de aspecto sequelar, com alteração de sinal extensa por toda a ressonância do crânio, condizente com estado secundário à encalopatia hipóxico-isqêmica. Hoje, com sequelas cognitivas permanentes, desenvolveu disfunção e desordem de toda a atividade mental. Além de epilepsia com paraxismos convulsivos de difícil controle. Afásica, não pode se expressar as próprias vontades. Sua situação é irreversível. E não passível de tratamento remissivo ou cura. Não há tratamento médico que possa reverter o quadro clínico. Sem vida independente, não reúne capacidades cognitivas para elaborar raciocínio lógico ou habilidades intelectuais para tomar decisões. É lhe necessário permanente supervisão de terceiros. Alienada mental absoluta. Acamada, tetraplégica, é lhe necessário permanente processo de reabilitação e suporte paralelo de assistência em domicílio, dado lhe ser impossível o deslocamento urbano por meios próprios. Para que esteja livre dos riscos de morte inerentes às suas sequelas (se não tratadas), bem como, para que se lhe possa assegurar o acesso à saúde, constitui imperativo e decisivo para sua sobrevivência que se lhe ofereça serviço de “homecare” (cuidados em domicílio): 1. Avaliação médica semanal; 2. Cuidados diários de enfermagem (entre eles banhos diários, até 8 trocas de fraldas, administraçao das medicações conforme a posologia prescrita, manutenção da sonda de gastrostomia, aspiração da sonda de traqueostomia e sua manutenção, mobilização ao leito de 2 em 2 horas); 3. Reabilitaçao fisioterápica (motora e respiratória) diária; 4. Reabilitação fonoterápica; 5. Avaliação periódica com terapia ocupacional; 6. Assistência nutricional (equipe com nutricionista e técnico em nutrição); 7. Avaliação de médicos especializados, conforme os pareceres solicitados pelo médico da família que assistirá a paciente em domicílio. Cid: g93.4, i67.8, g40.8, f06.8, g82.4 reiterando, é pessoa incapaz, sendo portadora de necessidades especiais em todos os âmbitos assistenciais, e, portanto, esse relatório médico resta como documental para produção dos efeitos previstos em lei.”[2] A par da indicação médica, sobressai da análise dos autos que a agravante vem sendo assistida por equipe médica do sistema de saúde, tendo sido inserida na categoria assistencial AD2. Assim, segundo o atestado, está sob cuidados domiciliares de equipe multidisciplinar do NRAD do Núcleo Bandeirante desde abril de 2023, afigurando-se eloquente o consignado nos esclarecimentos prestados pela GESAD, in verbis: “Informo que a paciente IRACI DE ALMEIDA ANGELIM, encontra-se sob os cuidados domiciliar de equipe multidisciplinar do NRAD do Núcleo Bandeirante desde abril de 2023, após alta hospitalar por parada cardiorrespiratória em 10/11/22, devido miocardiopatia chagásica arritmogênica, evoluindo com encefalopatia hipóxica-isquêmica, com estado mínimo de consciência. Paciente totalmente dependente, acamada, não contactante, não responsiva, respirando por traqueostomia e alimentação por sonda de gastrostomia. No momento, em acompanhamento regular com a equipe multiprofissional composta por 4 médicos, 4 enfermeiras, 5 técnicos de enfermagem, 2 nutricionistas, 1 odontóloga, 1 fonoaudióloga, 1 assistente social, 1 psicóloga. Recebe assistência da equipe desde a admissão no programa, de forma regular e também sob demanda familiar, com acompanhamento e orientação no domicílio e por meio eletrônico (telemonitoramento), sendo que o serviço funciona de domingo a segunda, ininterrupto das 7 às 19h. A paciente vem recebendo acompanhamento semanal, assim como suporte para troca de dispositivos (traqueostomia e gastrostomia), pela equipe. Todo o material necessário para o cuidado da paciente é dispensado no setor (sondas, gases, luvas, curativos, seringas, etc), conforme a necessidade. A dieta é fornecida pela central de nutrição após avaliação da necessidade nutricional feita pela nutricionista e ajustada conforme mudanças no padrão corpóreo da paciente. Demandas de cuidados para proteção da pele para evitar lesão por pressão, cuidados com os dispositivos (traqueostomia e gastrostomia), avaliação do estado geral, redução de complicações por imobilidade, treinamento com a higiene, aspiração, nebulização, coleta de material para análise clínica laboratorial, assim como outras demandas de enfermagem, são realizadas com a citada equipe, de forma regular. Desde a admissão até a presente data foram feitas 33 avaliações pela equipe multidisciplinar, prefazendo um total de 2 avaliações semanais. Sem mais no momento, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos.”[3] Deve ser registrado que, ao ser preenchida a tabela de avaliação para planejamento de atenção domiciliar[4], a paciente recebera a pontuação 5 (cinco), sendo recomendado considerar procedimentos pontuais exclusivos ou outros programas que não a internação domiciliar 24 (vinte e quatro) horas. Fora, ainda, atestado[5] por médico do sistema público que a não disponibilização do home care não importa em agravamento do quadro clínico atual da agravante e que não há risco de morte se a internação domiciliar não for disponibilizada. Demais disso, o médico que a avaliara informara, em junho de 2023, que a paciente encontra-se “em acompanhamento regular de equipe multiprofissional do Núcleo de Atendimento Domiciliar do Núcleo Bandeirante (NRAD-NB), composta por médico, enfermeira, nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, técnico de enfermagem, fonoaudióloga, dentista e assistente social”[6]. Imperioso ressaltar que a expressão home care designa cuidados em casa e traduz verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente. A prestação dessa espécie de serviço exige equipe multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços a serem prestados devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar. Registre-se que os serviços de home care não se confundem com a figura do cuidador, ainda que com especialização em enfermagem. O tratamento home care, em suma, destina-se a substituir o tratamento fomentado em ambiente hospitalar para o ambiente domiciliar, se, por recomendação médica, afigurar-se mais condizente à situação pessoal do paciente. A assistência home care exige conjunto de profissionais especializados em diversas áreas, substituindo a internação hospitalar, ao passo que o cuidador é responsável pelos cuidados básicos com o paciente, como auxiliar o paciente em sua alimentação e higiene, podendo ser um familiar ou alguém contratado para prestar esses tipos de ajuda, e que não depende de conhecimento técnico. Essa diferenciação técnica restara plasmada na Resolução do Conselho Federal de Medical no 1.668/03, que dispõe sobre normas técnicas necessárias à assistência domiciliar do paciente, nos seguintes termos, in verbis: “Art. 2o - As empresas ou hospitais que prestam assistência em regime de internação domiciliar devem manter um médico de plantão nas 24 horas, para atendimento às eventuais intercorrências clínicas. Art. 3o - As equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em regime domiciliar devem dispor, sob a forma de contrato ou de terceirização, de profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição e Psicologia. Parágrafo único - As equipes serão sempre coordenadas pelo médico, sendo o médico assistente o responsável maior pela eleição dos pacientes a serem contemplados por este regime de internação e pela manutenção da condição clínica dos mesmos.” Sob essa realidade e segundo a conceituação técnica, fica patente que os cuidados exigidos pela agravante estão sendo ultimados pela equipe médica que a acompanha, consoante o regime e qualificação como programa AD2, ao passo que os demais cuidados diários que demanda enquadram-se naqueles que podem ser despendidos por cuidador, sendo realizados, atualmente, por sua filha. Em suma, o atendimento do qual necessita a agravante está-lhe sendo fomentado. A comprovação de que não atende ao seu quadro clínico, encerrando que sua classificação não coincide com as demandas que apresenta, demanda dilação probatória. Nesse momento, deve ser prestigiado o que está atestado pelos profissionais do sistema público de saúde. Com efeito, consoante a Portaria no 55, de 11 de janeiro de 2018, que dispõe sobre as modalidades de atenção domiciliar, será enquadrado na modalidade AD4 o usuário que: “Art. 10 O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 2 e AD 3 é de responsabilidade da EMAD e EMAP. Parágrafo único. Fica facultado à EMAD prestar assistência apenas na modalidade AD 2, caso não possua condições técnicas e operacionais para a execução de determinados procedimentos da modalidade AD 3. Considera-se elegível, na modalidade AD 4, os usuários que: I - Forem traqueostomizados e dependentes de ventilação mecânica invasiva em equipamento microprocessado, com necessidade de cuidados contínuos de enfermagem; II - apresentarem adequada adaptação ao ventilador pulmonar microprocessado portátil sem necessidade de intervenções nos parâmetros ventilatórios; III - possuírem traqueostomia, gastrostomia ou jejunostomia instaladas e funcionantes de forma a garantir a desospitalização segura.” A agravante, a par da conceituação técnica do tratamento home care, preenche as características para ser considerada elegível para migrar para a modalidade AD4 de atendimento domiciliar, porquanto, a despeito de ser traqueostomizada, não é dependente de ventilação mecânica e já fora desospitalizada. Desta feita, da análise perfunctória dos documentos colacionados aos autos ressai que os pareceres técnicos apresentados indicam não ressoar necessária a internação domiciliar por 24 (vinte e quatro) horas para a agravante, pois está assistida em conformidade com o recomendado com as avaliações médicas, inferindo-se, então, que, para a aferição se seu quadro clínico é de maior gravidade do que o apontado pelos profissionais da saúde que a avaliaram afigura-se necessária dilação probatória, impedindo-se, destarte, a concessão do demanda por via de liminar. Demais disso, sobeja que, se concedida a liminar, eventual revogação reconduzindo ao atendimento atualmente prestado seria ainda mais traumática à paciente. Dos argumentos alinhados de conformidade com os dispositivos que conferem tratamento legal ao direito vindicado depura-se, então, que, o direito postulado pela agravante fora alicerçado no fundamento de que se enquadraria nas especificações legais para receber o atendimento domiciliar home care (AD4), não obstante o fato de já estar assistida no ambiente do sistema público de saúde local de acordo com a gravidade de seu quadro clínico. Sob essa realidade, a despeito da gravidade do estado clínico da agravante, não é possível que, à margem dos pareceres técnicos, seja-lhe assegurado, em ambiente de antecipação de tutela recursal, o tratamento home care pretendido mediante sua migração na tabela classificatória vigorante. Ou seja, a argumentação desenvolvida ressente-se de substrato material apto a conferir a plausibilidade intangível ao direito vindicado e o perigo de dano. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstante, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Relatório médico de ID 165617938, pág. 3. (fls. 35/54) – ação principal. [2] - Relatório médico de ID 165617936 (fls. 33/34) – ação principal. [3] Esclarecimentos de ID 173725775 (fls. 213/214) – ação principal. [4] Relatório Médico de ID 165617938, pág. 5 (fls.35/54). [5] Relatório Médico de ID 165617938, pág. 10 (fls.35/54). [6] Relatório Médico de ID 165617939 (fl. 55).